Tribunal: TJES
Processo: 5034401-29.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034401-29.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA OLINDA ALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I -
CASO EM EXAME
A Recorrente ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal visando à declaração de prescrição de créditos tributários (IPTU e Autos de Infração) referentes aos exercícios de 2011 e 2012. O Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência material do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a possibilidade de processamento e julgamento, no âmbito dos Juizados Especiais Fazendários, de ação anulatória de débito fiscal cujo objeto é crédito tributário já inscrito em Dívida Ativa.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Lei nº 12.153/2009, ao instituir os Juizados Especiais da Fazenda Pública, delimitou em seu art. 2º, §1º, I, a exclusão de determinadas matérias, dentre elas as execuções fiscais, por sua natureza complexa e relevância para a arrecadação tributária.

2. A Ação Anulatória de Débito Fiscal, ainda que formalmente de conhecimento, possui caráter sucedâneo dos embargos à execução fiscal, uma vez que busca desconstituir crédito tributário já constituído e inscrito em Dívida Ativa.

3. A jurisprudência consolidada do eg. TJES entende que a vedação de competência para execução fiscal deve ser interpretada de forma extensiva, alcançando também as ações que tenham como finalidade afastar ou impugnar o título executivo fiscal.
4. A ausência de execução fiscal em curso não afasta a natureza tributária do crédito nem atrai a competência do Juizado, uma vez que subsiste a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa.
5. Mantém-se, portanto, a incompetência material absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar ações anulatórias de débito fiscal.

IV -
DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso inominado conhecido e não provido.
Sentença mantida integralmente.

Teses de julgamento:
1.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não abrange ações anulatórias de débito fiscal, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite de alçada previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009. 2. A vedação legal ao processamento de execuções fiscais deve ser interpretada de forma extensiva, alcançando as ações que visem desconstituir ou impugnar créditos tributários já inscritos em Dívida Ativa.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 2º, §1º, I, da Lei nº 12.153/2009; Art. 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/1988; Art. 55 da Lei nº 9.099/1995; Art. 98, §3º, do CPC.

Precedentes citados:
TJES, Conflito de Competência nº 100170014714, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 08.08.2017; TJES, Conflito de Competência nº 100200021416, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 17.05.2021; TJES, Conflito de Competência Cível nº 50019510820248080000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5034401-29.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
MARIA OLINDA ALVES

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I -
CASO EM EXAME
A Recorrente ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal visando à declaração de prescrição de créditos tributários (IPTU e Autos de Infração) referentes aos exercícios de 2011 e 2012. O Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência material do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a possibilidade de processamento e julgamento, no âmbito dos Juizados Especiais Fazendários, de ação anulatória de débito fiscal cujo objeto é crédito tributário já inscrito em Dívida Ativa.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Lei nº 12.153/2009, ao instituir os Juizados Especiais da Fazenda Pública, delimitou em seu art. 2º, §1º, I, a exclusão de determinadas matérias, dentre elas as execuções fiscais, por sua natureza complexa e relevância para a arrecadação tributária.

2. A Ação Anulatória de Débito Fiscal, ainda que formalmente de conhecimento, possui caráter sucedâneo dos embargos à execução fiscal, uma vez que busca desconstituir crédito tributário já constituído e inscrito em Dívida Ativa.

3. A jurisprudência consolidada do eg. TJES entende que a vedação de competência para execução fiscal deve ser interpretada de forma extensiva, alcançando também as ações que tenham como finalidade afastar ou impugnar o título executivo fiscal.
4. A ausência de execução fiscal em curso não afasta a natureza tributária do crédito nem atrai a competência do Juizado, uma vez que subsiste a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa.
5. Mantém-se, portanto, a incompetência material absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar ações anulatórias de débito fiscal.

IV -
DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso inominado conhecido e não provido.
Sentença mantida integralmente.

Teses de julgamento:
1.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não abrange ações anulatórias de débito fiscal, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite de alçada previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009. 2. A vedação legal ao processamento de execuções fiscais deve ser interpretada de forma extensiva, alcançando as ações que visem desconstituir ou impugnar créditos tributários já inscritos em Dívida Ativa.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 2º, §1º, I, da Lei nº 12.153/2009; Art. 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/1988; Art. 55 da Lei nº 9.099/1995; Art. 98, §3º, do CPC.

Precedentes citados:
TJES, Conflito de Competência nº 100170014714, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 08.08.2017; TJES, Conflito de Competência nº 100200021416, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 17.05.2021; TJES, Conflito de Competência Cível nº 50019510820248080000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 2021.

RELATÓRIO

A Recorrente ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal com o objetivo de ver declarada a prescrição de créditos tributários, correspondentes a IPTU e Autos de Infração, relativos aos exercícios de 2011 e 2012. O valor atribuído à causa foi de R$ 19.224,73, dentro do limite de alçada legal do Juizado Especial da Fazenda Pública. A Recorrente alegou que a Fazenda Municipal se manteve inerte na cobrança desses débitos por período superior ao quinquenal, configurando a extinção da exigibilidade pelo instituto da prescrição tributária.

O Juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência material (Id 14261974).

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 14261976), sustentando a competência do Juizado, sob o argumento de que a vedação do art. 2º da Lei nº 12.153/2009 só se aplicaria à execução fiscal propriamente dita ou às ações a ela manifestamente conexas, o que não teria sido comprovado pelo Município. Subsidiariamente, requereu a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública.

Devidamente intimado (Id 14261977), o Recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (Id 14261978).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da Recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, caput e § 1º, da Lei n° 9.099/95.

A Recorrente pleiteia o afastamento da incompetência material reconhecida pelo Juízo
a quo
. Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a
r. sentença deve ser mantida.

A Lei nº 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece em seu art. 2º,
caput
, que a competência é para processar, conciliar e julgar causas de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. O valor atribuído à causa pela Recorrente (R$ 19.224,73 - Id 14261954), em agosto de 2024, estava manifestamente dentro do limite legal de alçada.

A exceção à regra geral está prevista no § 1º, inciso I, do art. 2º da referida lei, que exclui expressamente as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.

A Ação Anulatória de Débito Fiscal, embora classificada formalmente como ação de conhecimento, tem como objetivo imediato a desconstituição de um crédito tributário que já se encontra inscrito em Dívida Ativa, o que lhe confere a presunção de liquidez e certeza e, consequentemente,
status
de título executivo (Certidão de Dívida Ativa). A impugnação da exigibilidade desse crédito, seja pela via incidental (Embargos à Execução Fiscal) ou pela via autônoma (Ação Anulatória), possui um equivalente funcional direto. Ambas as ações destinam-se a ilidir os efeitos inerentes ao título executivo fiscal.

Este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a proibição de processamento e julgamento de execuções fiscais pelo Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser interpretada de modo a abranger também as ações que, por sua natureza, configurem uma "defesa" ou "impugnação" ao título executivo, como é o caso da Ação Anulatória de Débito Fiscal quando o crédito já está inscrito em Dívida Ativa. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA . IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário ajuizada por Elisa Coutinho dos Santos em face do Departamento Estadual de Trânsito, objetivando a anulação de débito fiscal referente a IPVA . A demanda foi inicialmente proposta no Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares, que declinou a competência para a Vara da Fazenda Pública, que, por sua vez, suscitou o presente conflito sob a alegação de que a competência dos Juizados da Fazenda Pública é absoluta, conforme a Lei nº 12.153/09. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a competência para o julgamento de ação anulatória de débito fiscal, considerando as disposições expressas da Lei nº 12 .153/09 com relação a tramitação de execuções fiscais nos Juizados Especiais e a regra de competência exigida pela Lei Estadual nº 4.170/88. III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada às causas cujo valor não exceda 60 salários-mínimos, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12 .153/09, mas esse critério não é exclusivo para sua definição. O § 1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/09 exclui expressamente a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento de execuções fiscais. A ação anulatória de débito fiscal possui relação direta com a execução fiscal e os embargos à execução, razão pela qual não se molda à competência dos Juizados Especiais Fazendários
. A Lei Estadual nº 4.170/88, em seu artigo 5º, § 1º, estabelece a competência das Varas da Fazenda Pública para o julgamento de ações de conhecimento em matéria tributária, incluindo ações anulatórias de débito fiscal. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma que a competência para julgamento de ações anulatórias de débitos fiscais é das Varas da Fazenda Pública, em razão da vedação legal de processamento dessas ações nos Juizados Especiais Fazendários. IV . DISPOSITIVO E TESE Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares. Tese de julgamento:
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não abrange ações anulatórias de débito fiscal, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/09. A competência para o julgamento de ações anulatórias de débito fiscais é das Varas da Fazenda Pública, conforme artigo 5º, § 1º, da Lei Estadual nº 4 .170/88.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/09, art. 2º, § 1º; Lei Estadual nº 4 .170/88, art. 5º, § 1º. Jurisprudência relevante: TJES, Conflito de Competência nº 100170014714, Rel. Des . Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 08.08.2017; TJES, Conflito de Competência Cível nº 100200021416, Rel . Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 17.05 .2021. (TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50008994020258080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível) [destaquei]

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA .
1) A Lei nº 12.153/09, ao instituir os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelecera a competência absoluta para as causas que não excedam 60 (sessenta) salários-mínimos (caput e § 4º do art. 2º), todavia, expressamente excluíra da competência “as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos” (inciso I do § 1º). 2)
Com efeito, qualquer demanda conexa ao executivo fiscal, como os embargos à execução fiscal e as ações anulatórias de débito fiscal, estão excluídas da competência dos Juizados da Fazenda Pública, tendo em vista que a procedência do pedido formulado em uma dessas ações interferirá diretamente na ação de execução fiscal .
Precedentes do TJES. 3) Reconhecida a competência do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 50067101520248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível) [destaquei]

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPETÊNCIA DO VARA DA FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÕES DE CONHECIMENTO E DEMANDAS CAUTELARES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA .
CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA/ES. 1.
Em que pese o art . 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/09 tenha se limitado a explicitar que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as execuções fiscais, certo é que, por via reflexa, a matéria atinente à ação declaratória/anulatória de débito fiscal também se encontra excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Precedentes deste Sodalício. 2 . Através do artigo 5º, § 1º, da Lei Estadual nº 4.170/88, restou expressamente excluída da competência das Varas de Execuções Fiscais, a competência para o processamento e julgamento de ações de conhecimento e demandas cautelares de natureza tributária, ainda que verificada a hipótese de conexão. 3. Considerando que o presente feito foi redistribuído, inicialmente, pelo critério da livre distribuição, isto é, por sorteio, entre as Varas da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES, bem como que inexiste qualquer outra excepcionalidade que atraia a competência da Comarca de Vitória, entendo que o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES é o competente para processar e julgar a presente demanda . 4. Conflito conhecido para declarar a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES. (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 50019510820248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível) [destaquei]

A Recorrente alega que a ausência de Execução Fiscal ativa para os exercícios de 2011 e 2012 na Vara de Execuções Fiscais deveria garantir a competência do Juizado, transformando a ação em mera demanda de conhecimento sobre a prescrição.

O referido argumento, contudo, não se sustenta diante da finalidade da norma de competência. O crédito tributário, independentemente de ostentar no momento um processo de execução em andamento, carrega consigo a presunção de liquidez e certeza e exige o tratamento legal próprio das obrigações fiscais.

Portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito, pela incompetência material absoluta do Juizado, é a solução que melhor se harmoniza com a literalidade e a finalidade da Lei nº 12.153/2009, especialmente ao se considerar a jurisprudência consolidada que impede o trâmite de ações que funcionam como sucedâneas de Embargos à Execução Fiscal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)